Tribunal: STF
Processo: ARE 1408541
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DEANULAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL ICMS. TARE. LEGITIMIDADE ATIVA ADCAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA CELEBRAÇÃO DECONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA.



    1 - Não se aplica o parágrafo único, do art. 1°, da Lei 7.347/85 ao presente caso, porquanto a ação civil pública não foi proposta para proteger direito de determinado contribuinte, mas para resguardar os interesses de todos os cidadãos do Distrito Federal, no que diz respeito à integridade do erário e à higidez do processo de arrecadação tributária, que apresentam natureza manifestamente meta individual. Precedente do STF.



    2 - Não se tratando de pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, cuja competência, no controle concentrado, se reserva ao Supremo Tribunal Federal, investindo o autor diretamente contra ato administrativo reputado lesivo ao interesse público, não há falar em inadequação da ação civil pública na espécie.



    3 -A concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia celebração de convênio intergovernamental, nos termos do que dispõe a LC 24/75, constitui afronta ao disposto no artigo 155, § 2°, XII, 'g', da Constituição Federal.



    4 - Remessa oficial e recursos de apelação não providos.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXV e LV; 32, § 1º; 102, I, alíneas a e f; 155, § 2°, IV, V, a e b, e XII, g; e 170, IV; todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão deixou de se pronunciar sobre questão aventada; (ii) não podia o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ter utilizado a ação civil pública para a impugnação nos moldes pretendidos; (iii) “O Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, portanto, jamais seria o foro competente para apreciar a questão, ex vi do disposto no art. 102, inciso I, alínea ‘f’, da Constituição Federal, que no caso foi flagrantemente violado”; (iv) “o termo de acordo impugnado nesta ação, assim como todos os demais, foram constituídos rigorosamente em obediência aos ditames da Lei Maior”; (v) “A legislação distrital instituidora do TARE em momento algum se referiu às alíquotas do tributo, como de resto não poderia fazer. Houve apenas autorização para o abatimento de um percentual fixo da alíquota definida pelo Senado Federal, de forma que ao fazer referência a abatimentos percentuais, a lei local não está, de maneira alguma, modificando alíquotas do imposto”; (vi) não houve violação à livre concorrência.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. NATUREZA TRIBUTÁRIA AFASTADA. LEI DISTRITAL N° 4.732/2011. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.337.756-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Adesão a TARE. Estorno de créditos. Princípios da legalidade e da irretroatividade. Necessidade de revisão da legislação infraconstitucional local. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmulas 636, 280 e 279/STF. 1. Para acolher a pretensão recursal acerca da legitimidade ou não dos estornos de créditos de ICMS como condição para celebração do TARE seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Dec. 25.372/04, Dec. 18.955/97 e Lei 1.254/96), bem como dos fatos e das provas dos autos. 2. A afronta aos princípios da legalidade e da irretroatividade, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 3. Incidência da Súmulas nº 279, 636 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 937.364-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma) 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido da possibilidade de controle difuso de constitucionalidade via ação civil pública, desde que que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Suspensão de alterações de zoneamento urbano promovidas pela Lei nº 16.402/16. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. Controle difuso de constitucionalidade de lei. Confusão com pedido principal da ação civil pública. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, admite-se o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).



    (ARE 1.354.122-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Quanto à questão da competência, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas do acórdão recorrido, que nada abordou da questão, razão pela qual incide o impedido da Súmula 284/STF.



    Por fim, cumpre registrar que o STF já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso do Distrito Federal. 



    Publique-se. 



          Brasília, 08 de novembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator